Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-37.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000423-37.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELKE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 967.694.401-72 (ADVOGADO), ELTON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 830.857.181-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (LITISCONSORTES), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (LITISCONSORTES), MOTO ZAHER LTDA - ME - CNPJ: 03.892.724/0001-85 (LITISCONSORTES), MARCOS ROBERTO PONTES DUARTE - CPF: 009.357.091-00 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JUSTIÇA GRATUITA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial que indeferiu o benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência comprovada, indeferimento genérico e violação ao direito ao duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a reconsideração da decisão que indeferiu a justiça gratuita, com a posterior concessão do benefício nos autos originários, implica na perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito líquido e certo reivindicado, qual seja, a concessão da justiça gratuita, tornou-se integralmente assegurado após a reconsideração da decisão pelo juízo apontado como coator nos autos originários, que concedeu o benefício ao impetrante.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal é firme no sentido de que a superveniente satisfação da pretensão buscada no writ acarreta a perda do objeto do Mandado de Segurança, tornando desnecessário o julgamento meritório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: 1. A reconsideração da decisão judicial que indeferiu o benefício da justiça gratuita, com a posterior concessão do referido benefício nos autos originários, acarreta a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança impetrado contra o ato de indeferimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 512. STJ,
AgInt
no MS n. 29.249/DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira Seção, j. 29.08.2023,
DJe
31.08.2023. STJ,
AgInt
na
TutPrv
no
AREsp
n. 1.544.182/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. 10.02.2020,
DJe
13.02.2020. STJ, Súmula nº 105. TJMT, N.U 1000544-36.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 22.09.2023, publicado no DJE 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000423-37.2025.8.11.9005

Impetrante:
ELTON BARBOSA DOS SANTOS

Autoridade Coatora:
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia Turma.

ELTON BARBOSA DOS SANTOS, devidamente qualificado na
inicial, impetrou o presente Mandado de Segurança em face de ato judicial praticado pelo JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONOPOLIS. Sustentou que: a) apresentou declaração de hipossuficiência e documentos como holerite e carteira de trabalho para
demonstrar sua condição financeira limitada; b) o indeferimento da justiça gratuita foi genérico, sem oportunizar a complementação da prova ou indicar fundamento concreto para a negativa; c) o ato impugnado impediu o seguimento do recurso inominado, violan
do seu direito líquido e certo ao duplo grau de jurisdição, diante da ausência de recurso específico contra a decisão interlocutória de admissibilidade.

A liminar foi parcialmente deferida, nos termos da decisão prolatada no ID 272299855/
PJe2
.

A Autoridad
e Impetrada foi devidamente notificada, ocasião em que prestou informações no ID 275039877
/
PJe2
.

Diante do teor do Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou intere
sse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Perda superveniente do objeto.

Há perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança, quando, após o seu ajuizamento, o direito líquido e certo reivindicado torna-se integralmente
assegurado, independentemente do julgamento meritório do
writ
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO WRIT POR PERDA DO OBJETO. I - Na
origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, em que pleiteia a atribuição de efeito suspensivo no recurso administrativo interposto contra ato administrativo publicado pela
Portaria n. 2.842, de 19/10/2022, a qual aplicou ao impetrante a pena de demissão, com fundamento nos
arts
. 127, III, 128 e 132, XIII, da Lei n. 8.112/90.II - O mandado de segurança foi extinto, sem resolução de mérito, em virtude da perda de objeto.III
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se a autoridade
coatora
promoveu a apreciação e o julgamento
do recurso administrativo protocolado pelo impetrante, de rigor a extinção da ação, por perda do objeto.IV - Na hipó
tese, busca o impetrante a atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo (pedido de reconsideração) contra ato administrativo publicado pela Portaria n. 2.842, de 19/10/2022, da Controladoria-Geral da União.V - Consoante as informações prestada
s, o pedido de reconsideração interposto pelo impetrante (fls. 67-170), contra a Portaria n. 2.842/2022, que lhe impôs a pena de demissão foi efetivamente apreciado pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União que, adotando como fundamento o Par
ecer n. 00024/2023/CONJURCGU/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica da CGU, o indeferiu.VI - Assim, tendo se esvaziado o objeto do presente
mandamus
, é de rigor a extinção do presente feito. No mesmo sentido: (MS n. 18.413/DF, relator Ministro Mauro Campbell Ma
rques, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012,
DJe
de 3/8/2012.) VII - Agravo interno
improvido
.(STJ
AgInt
no MS n. 29.249/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTE
LA PROVISÓRIA INCIDENTAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO.
1
. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, "apreciado o recurso cujo efeito suspensivo se buscou g
arantir, tem-se a superveniente perda do objeto da medida cautelar, em face da ausência do
fumus

boni

iuris
autorizador da pretensão, sendo desnecessário o trânsito em julgado ou a confirmação no órgão colegiado" (
AgInt
no TP 895/MS, Rel. Ministro
Marcvo

B
uzzi
, Quarta Turma,
DJe
27/11/2017).2. Agravo interno não provido.(STJ
AgInt
na
TutPrv
no
AREsp
n. 1.544.182/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 10/2/2020,
DJe
de 13/2/2020.)

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO E DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR NO FEITO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Ocorre à perda do obje
to do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia a liberação de valores penhorados em conta de titularidade do Impetrante, se houve sentença de extinção da ação de execução com determinação de restituição dos valores penhorados com expedição do Alvará
em favor do Impetrante.(N.U 1000544-36.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
p
ublicado
no DJE 25/09/2023)

No presente caso, o mandado de segurança busca afastar o indeferimento
da justiça gratuita no recurso interposto nos autos 1022368-28.2022.8.11.000
3
.

Todavia, verifica-se que, após o ajuizamento do presente mandado de segurança e diante da juntada de novos documentos aos autos originários, o juízo apontado como
coator
reconsid
erou sua decisão e concedeu o benefício da justiça gratuita ao impetrante
(ID 187146008/PJe1 dos autos 1022368-28.2022.8.11.0003)
,razão pela qual se exauriu o objeto do presente
mandamus
.

Portanto, o mandado de segurança deve ser extinto sem resolução de mérito.

Dispositivo.

Posto isso, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
julgo
extinto o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105
do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025